Tribunal: TJDFT
Processo: 0785350-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA E OFENSAS VERBAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIVERGÊNCIA ENTRE TESTEMUNHOS. LAUDO MÉDICO INCOMPATÍVEL COM A VERSÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 em favor da autora, e de R$ 850,68 pelos danos materiais consistentes em medicação prescrita à autora após o incidente. Em suas razões, a recorrente alegou que ocorreu situação de desentendimento entre as duas demandantes, mas sem qualquer agressão física, seja de natureza leve ou grave, além da inexistência de agressão moral. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e procedente o pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira pela recorrente (ID 70425405). Contrarrazões apresentadas (ID 70425412).
3. Trata-se de relação paritária, cujo deslinde deve observar a lei civilista.
4. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, comete ato ilícito, sujeitando-se à devida reparação.
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a prática de agressão física e ofensas verbais pela parte requerida contra a autora; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre os danos alegados (morais e materiais) e o suposto evento descrito na inicial.
6. Os depoimentos das testemunhas apresentadas por ambas as partes não corroboram de forma coerente e unânime a versão da autora, apresentando divergências significativas que comprometem a sua credibilidade.
7. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) descreve uma "pequena lesão contusa" de 0,3 cm no antebraço direito da autora, incompatível com a versão de extrema violência narrada na inicial, que mencionava um "soco no plexo braquial que a paralisou" e uma cravada de unhas. A dimensão da lesão apontada pelo laudo médico é absolutamente incompatível com a violência extrema descrita na inicial.
8. Não há prova concreta de que a lesão descrita no laudo tenha sido causada pela requerida no contexto da discussão relatada, evidenciando-se a ausência de nexo de causalidade entre o evento narrado e o dano alegado.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não foi demonstrado abalo psicológico significativo sofrido pela autora, limitando-se os fatos a um mero desentendimento entre as partes, sem prova de ofensas verbais que atingissem a sua honra ou dignidade.
9. Não há provas de que a autora tenha sofrido abalo emocional que ultrapasse o dissabor inerente a discussões interpessoais relativas ao caso em questão. Ainda que tenha ocorrido uma discussão entre as partes, não há nos autos qualquer prova de que a requerida tenha proferido ofensas capazes de atingir a honra ou a dignidade da autora, tampouco que tenha constituído situação vexatória ou humilhante. As testemunhas não relataram a ocorrência de insultos, e a própria autora não conseguiu esclarecer de forma consistente as supostas palavras ofensivas proferidas pela requerida.
10. Em relação aos danos materiais, os documentos apresentados (receituários e relatórios médicos) não indicam vínculo direto entre o evento narrado e os gastos realizados, sendo que o uso de medicação contínua prescrita para fins de redução de ansiedade e controle emocional insuficiente para o édito condenatório. Não há comprovação de que o tratamento psicológico tenha sido iniciado em decorrência do suposto incidente, tampouco consta relatório detalhado com o alegado intenso sofrimento psicológico, com repercussão medicamentosa por mais de um ano, conforme alegado nos autos.
11. No mesmo sentido, a requerida também não comprovou nos autos que o citado evento tenha tido o condão de desencadear a necessidade de tratamento psicológico para si, porquanto o quadro de ansiedade descrito no documento médico não pode ser atribuído ao episódio em análise da forma requerida, uma vez que não há provas contundentes que estabeleçam uma relação de causa e efeito direta entre o incidente narrado e o desenvolvimento ou agravamento da condição psicológica mencionada. Dessa forma, a ausência de comprovação inequívoca do nexo causal inviabiliza a pretensão indenizatória por danos psicológicos alegados.
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Mantida a improcedência do pedido contraposto.
13. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.